Tribunal: TJDFT
Processo: 0739932-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. DECADÊNCIA. REJEITADA. MÉRITO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TAXA REFERENCIAL – TR. ART. 1o-F DA LEI 9.494/97, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009 DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA. RE 870.947 DO STF. DECISÃO RESCINDENDA. DIVERGÊNCIA DE INTERPRETAÇÃO À ÉPOCA DA PROLAÇÃO. SÚMULA 343 DO STF. RESCISÃO. INCABÍVEL. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

1. Considerado que a decisão declaratória de inconstitucionalidade proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870.947, em que se funda a ação rescisória em análise, transitou em julgado em 03/03/2020, e que a presente demanda foi ajuizada em 11/09/2020, não há que se falar em expiração do prazo decadencial, nos termos do artigo 525, §§ 12 e 15 do CPC. Prejudicial de mérito de decadência rejeitada.

2. No caso dos autos, a parte pretende a rescisão de decisão proferida nos autos de execução de título judicial, que determinou a atualização da dívida exequenda por meio do índice oficial da poupança – TR, conforme previa o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009.

3. Nos termos da Súmula 343, “não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais.”

4. Tendo o decisum rescindendo sido proferido com lastro em texto legal de interpretação controvertida em tribunais, cuja controvérsia somente foi pacificada pelo excelso STF no julgamento do RE 870.947/SE, sob a sistemática da repercussão geral, com trânsito em julgado em 03/03/2020, não resta caracterizada a violação manifesta à norma jurídica, apta a ensejar a rescisão do julgado. Precedentes.

5. Deve ser ressaltado que o autor manifestou expressa concordância com os cálculos realizados na fase de execução e já levantou os valores exequendos.

6. Prejudicial de decadência rejeitada. Ação rescisória admitida e julgada improcedente.